Tribunal: TJPA
Processo: 0828120-82.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0828120-82.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LENILSON SILVA CARDOSO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal pressupõe sentença condenatória definitivamente transitada em julgado, nos termos do art. 621 do CPP.

É inadequada a revisão criminal quando a própria parte sustenta a inexistência de trânsito em julgado válido da condenação.

A revisão criminal não constitui meio idôneo para anular certidão de trânsito em julgado ou restaurar prazo recursal supostamente suprimido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 71.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Lenilson Silva Cardoso
, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0003067-25.2013.8.14.0010, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Na origem, o requerente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada contra três vítimas, em razão de desentendimento ocorrido em 15/06/2013. Após instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória.

Em sede preliminar, a Defesa sustenta nulidade absoluta por supressão do direito de apelar, afirmando que o réu manifestou expressamente interesse em recorrer após a sentença, mas a defesa técnica permaneceu inerte, culminando na certificação do trânsito em julgado. Alega violação à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, requerendo a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento para realização de novo júri.

No mérito, postula a desclassificação do delito para lesão corporal, sob o argumento de ausência de animus necandi, inexistência de perigo concreto de vida e ocorrência de desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.

Ao final, requer: (a) a anulação da sentença com designação de novo júri; (b) subsidiariamente, a reabertura do prazo para razões recursais; (c) subsidiariamente, o reajuste da dosimetria penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento da Revisão Criminal
, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a ação revisional pressupõe sentença condenatória com trânsito em julgado válido, não sendo meio adequado para discutir eventual erro na certificação do trânsito ou omissão no processamento de recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal proposta em favor de LENILSON SILVA CARDOSO, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, na qual se pleiteia, em síntese, a anulação da sentença condenatória sob alegação de nulidade absoluta decorrente da supressão do direito de apelar, bem como, no mérito, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal e o redimensionamento da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de inadequação da via eleita, uma vez que a própria tese defensiva sustenta a inexistência de trânsito em julgado válido, circunstância incompatível com a natureza jurídica da revisão criminal.

Assiste razão ao Parquet.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Da leitura do dispositivo extrai-se, de forma inequívoca, que a revisão criminal pressupõe a existência de processo findo, isto é, decisão condenatória acobertada pelo manto da coisa julgada material. Trata-se de instrumento excepcional de flexibilização da res judicata, manejável apenas após o exaurimento da via ordinária.

No caso concreto, a tese central da defesa consiste justamente em afirmar que não houve trânsito em julgado válido, porquanto o requerente teria manifestado interesse em recorrer, mas a defesa técnica permaneceu inerte, culminando na certificação equivocada do trânsito.

Ora,
se a própria narrativa sustenta a inexistência de formação regular da coisa julgada, revela-se contraditório pretender rescindir decisão que, segundo a tese deduzida, não se tornou definitiva
.

A revisão criminal não se presta a declarar nulidade de certidão de trânsito em julgado nem a restaurar prazo recursal supostamente suprimido. Seu objeto é a desconstituição de condenação definitiva, e não a discussão sobre a própria existência da definitividade.

Eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado deve ser arguido por meio de petição incidental perante o juízo de origem ou, se for o caso, mediante habeas corpus, instrumentos idôneos para restaurar prazo recursal ou sanar nulidade superveniente. A escolha da revisão criminal para tal finalidade configura erro na via eleita, inviabilizando o conhecimento da demanda.

Não há falar, ainda, em aplicação do princípio da fungibilidade. A revisão criminal possui natureza e pressupostos próprios, não se confundindo com recurso ou remédio constitucional, sendo incabível sua conversão para outra medida processual.

Diante da ausência de pressuposto específico de admissibilidade — qual seja, a existência de sentença condenatória definitivamente transitada em julgado, cuja validade não esteja sendo negada pela própria parte — impõe-se o não conhecimento da presente ação revisional.

Ante aos argumentos expostos,
não conheço

da presente Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026